Tribunal: STF
Processo: RE 395529
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. INTEMPESTIVIDADE. 2.
   INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO
   CPC. 3. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. São intempestivos
   os embargos de declaração protocolizados após o transcurso do
   prazo legal de 5 (cinco) dias, contados, nos termos do art. 188
   do Código de Processo Civil, da publicação da decisão agravada.
   2. Ainda que assim não fosse, não há obscuridade, contradição ou
   omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de
   qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535
   do CPC.
3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a
   renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
Embargos
   rejeitados.